Tribunal: TJPA
Processo: 0806114-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806114-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JEAN CLEI ALMEIDA LOBO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO POR ALTERAÇÃO DO STATUS JURÍDICO DO APENADO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado, sendo que, em consulta ao Sistema SEEU, constatou-se que, em 02 de abril de 2025, o apenado progrediu ao regime aberto, passando a cumprir pena em prisão domiciliar ante a inexistência de Casa do Albergado na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo em execução perde o objeto diante da alteração superveniente do status jurídico do apenado, que passou do regime semiaberto harmonizado ao regime aberto em prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração superveniente do status jurídico do apenado, com progressão ao regime aberto, torna insubsistente a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, decorrendo a perda do objeto.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A progressão de regime que altera o status jurídico do apenado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo em execução interposto contra decisão anterior que se torna insubsistente.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais citados expressamente no voto.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado
Jean Clei Almeida Lobo
o benefício do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

O Ministério Público agravante sustenta que o apenado foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), não havendo superlotação carcerária que justificasse o benefício, e que a decisão contrariou jurisprudência conto solidada deste Tribunal.

O juiz a quo manteve a decisão recorrida.

A defesa do apenado manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo em execução em análise tem por objeto a reforma da decisão que concedeu ao apenado o regime
semiaberto harmonizado
.

Em pesquisa ao Sistema SEEU verifica-se que em 02 de abril de 2025, o apenado foi beneficiado com a progressão ao regime aberto, passando a cumprir pena em prisão domiciliar, ante a inexistência de Casa do Albergado na comarca.

Assim o recurso
perdeu seu objeto
, tendo em vista a alteração superveniente do status jurídico do apenado, que
tornou insubsistente a decisão impugnada
.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente agravo em execução penal
, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025